Tribunal: TJDFT
Processo: 0749267-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ESPÓLIO DE JOSE EMIDIO ALBUQUERQUE E SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 246270236, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0738398-34.2022.8.07.0001, proposta em face de COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA e MASSA FALIDA DE RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA (agravados/executados), no seguinte sentido: (...) Em atenção à manifestação técnica sob id. 242491334, esclareço os seguintes pontos: Termo final da responsabilidade e dos lucros cessantes: A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, delimitando o período de indenização entre 11/10/2012 e 28/10/2016. (id. 172546084). A data de 28/10/2016 foi estabelecida como o marco final da responsabilidade das construtoras, por ser a data em que a ré foi destituída definitivamente da posição contratual, mediante a homologação judicial do acordo com a Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul (id. 139330079). Os lucros cessantes foram fixados em 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o montante pago pelo autor até 11/10/2012, com correção pelo INPC, a partir de cada desembolso. Correção do saldo devedor contratual: A sentença (id. 172546084) havia determinado a correção do saldo devedor nos termos pactuados. Contudo, o acórdão (id. 219705573) a reformou, neste ponto, para determinar que o saldo devedor do autor fosse corrigido pelo INPC. A utilização do INPC foi considerada adequada para manter o equilíbrio contratual entre as partes, afastando-se a aplicação do INCC, em fase de mora. Compensação de débitos: A sentença (id. 172546084) declarou a possibilidade de compensação do débito do autor, junto às demandadas, com o crédito oriundo da indenização que lhe é devida, em face do atraso na entrega da unidade, conforme o art. 368 e seguintes do Código Civil. Assim, os parâmetros de cálculo que deverão ser observados, conforme as determinações judiciais transitadas em julgado são: Período de fruição dos lucros cessantes: - período de incidência: de 11 de outubro de 2012 a 28 de outubro de 2016. - percentual: 1% (um por cento) ao mês. - base de cálculo: o montante efetivamente pago pelo autor até 11 de outubro de 2012. - correção monetária da base: pelo INPC a partir da data de cada desembolso do autor. - juros de mora sobre lucros cessantes: a partir de 14 de dezembro de 2022 (data da citação da última ré). Datas e valores dos pagamentos que devem ser deduzidos dos cálculos: Não há determinação judicial para dedução de pagamentos específicos feitos pelas rés. A compensação a ser realizada é a do saldo devedor do autor com o crédito alusivo aos lucros cessantes, conforme item "c" do dispositivo da sentença e do acórdão. Datas e valores a serem compensados nos termos do item “c” da sentença de sob id. 172546084: - objeto da compensação: saldo devedor contratual do autor (espólio de José Emídio Albuquerque e Silva). - base do saldo devedor: valor histórico que constitui o referido saldo, a ser atualizado. O valor histórico referencial da dívida mencionada pela ré COOHASE, em sua contestação, é de R$ 52.358,88 (parcelas não pagas), acrescido de R$ 7.400,00 (chaves), totalizando R$ 59.758,88 (valores históricos). (id. 149130450). - correção monetária do saldo devedor: pelo INPC, a partir da data de origem de cada parcela que compõe o saldo devedor. Para fins de compensação, os valores apurados a título de lucros cessantes e do saldo devedor do autor deverão ser atualizados e projetados para a mesma data, conforme já pontuado pelo próprio Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais Cíveis I. (id. 242491334). Retornem os autos à ilustre Contadoria Judicial. (...) O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 78203510), em síntese, sustenta que, apresentaram manifestação (ID 232186456, na origem) requerendo, ante a preclusão das matérias ventiladas no cumprimento de sentença, fossem deferidas a seguintes medidas: a) declaração da quitação do saldo devedor contratual a cargo do Agravante; b) determinação para que a 1a Agravada entregue a unidade imobiliária em litígio; c) penhora no rosto dos autos de referência no 0740100-49.2021.8.07.0001/13a Vara Cível de Brasília-DF para a garantia do crédito exequendo. Alega que o Juízo a quo, diante dos pedidos formulados, determinou (ID 240192175, na origem) a remessa dos “autos à Contadoria Judicial para, em observância à sentença de ID 172546084 e ao acórdão ID 219705573, apurar o saldo remanescente, objeto do presente cumprimento de sentença, a considerar a compensação declarada na sentença de ID 172546084, item "c"”, após o que as partes deveriam se manifestar, para só então decidir-se sobre o quanto postulado. Assevera que, como a Contadoria Judicial manifestou dúvida sobre os parâmetros a serem utilizados (ID 242491334, na origem), o Juízo a quo proferiu decisão (ID 246270236, na origem) fixando os parâmetros e, dentre os pontos abordados, fez incluir no saldo devedor contratual pendente de pagamento (R$ 52.358,88) um valor que já se encontrava compreendido no saldo informado pela própria 1a Agravada (R$ 7.400,00 – chaves). Argumenta que, ao verificar o erro, opôs Embargos de Declaração (ID 248475973, na origem) esclarecendo o equívoco, os quais foram oportunamente contrariados (ID 251266219, na origem), mas que, contudo, para a surpresa do Agravante, se pontuou que “a questão foi devidamente apreciada, entretanto, com entendimento jurídico diverso do apresentado pelo embargante”, pelo que “eventual irresignação quanto ao conteúdo meritório do ato judicial deve ser objeto de recurso às instâncias próprias”. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de se determinar ao Juízo a quo o envio dos autos eletrônicos para a Contadoria Judicial com a orientação para que os cálculos sejam realizados excluindo o valor incluído em duplicidade (R$ 7.400,00) e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 78203428). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal a fim de se determinar ao Juízo a quo o envio dos autos eletrônicos para a Contadoria Judicial com a orientação para que os cálculos sejam realizados excluindo o valor incluído em duplicidade (R$ 7.400,00). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator